Tribunal: TJPA
Processo: 0805280-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805280-78.2021.8.14.0401

APELANTE: MICHEL DOUGLAS CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0805280-78.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Belém

APELANTE:
Michel Douglas Cordeiro de Souza

ADVOGADO(A):

Hamilton Marques Silva

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr
a
.
Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO NÃO CONHECIDO.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do regimento interno deste egrégio tribunal de justiça do estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM, NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, POR ENTENDER QUE A NATUREZA E A QUNTIDADE DE DROGA APREENDIDA FORAM VALORADAS DUAS VEZES. TESE IMPROCEDENTE
. A natureza e quantidade de droga deve ser valorada na mesma fase da dosimetria, existindo bis in idem somente se uma delas for valorada em uma fase e outra em fase distinta, o que não é o caso dos presentes autos. Precedente citado.
REQUERIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CASO EM ESTUDO. TESE PROCEDENTE
. Reconhecido e aplicado a minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas ao caso em exame, diminuindo a pena aplicada pelo juízo a quo.
DETRAÇÃO DA PENA DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO TAMBÉM EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Michel Douglas Cordeiro de Souza,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 850 dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente à ID 7337175, sinteticamente,
que no dia 13/04/2021, por volta das 19h36min, Investigadores da Policia Civil apresentaram os denunciados FRANCIELDO ATAIDE MONTEIRO e MICHAEL DOUGLAS CORDEIRO DE SOUZA, perante a Autoridade Policial, após estes terem sido flagrados com 03 (três) porções de substância pulverulenta e esbranquiçada, embaladas na forma de tablete (de grande tamanho), todos confeccionados com fita adesiva de cor marrom com detalhes de cor azul, pesando no total 3.335,0g (TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO GRAMAS), tendo como resultado POSITIVO para a substancia Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”. Na mesma oportunidade, os policiais apreenderam 01 (um) aparelho celular da marca SAMSUNG, na cor dourada, em uso do denunciado MICHAEL DOUGLAS, 01 (um) aparelho celular da marca LG, na cor rosa, usado pelo denunciado FRANCIELDO.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 7337261
,
requer a defesa, em uma pretensa
preliminar levantada
, que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

No mérito
, postula a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, entendendo que a pena base foi imposta de forma exacerbada ao apelante, tendo sido valorada duas vezes a natureza e quantidade da droga apreendida, o que se mostra verdadeiro bis in idem, que deverá ser corrigido por esta Corte.

Noutra banda, requer também que seja entendida a conduta do denunciado como de menor importância, já que este era apenas o transportador da droga, devendo ser considerado como mula, razão pela qual requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao caso em estudo.

Por fim, postula a detração penal e a reforma da condenação em pagamento em dias multa, tendo em vista a péssima situação financeira do apelante.

Solicita os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, para que seja procedida a detração da pena do denunciado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À d. Revisão
, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

E
MENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas para fundamentar um decreto condenatório.

Inicialmente, cabe ressaltar que
a materialidade delitiva encontra-se presente
, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 7337176, pág. 13
, que comprova que as 03 porções de substância esbranquiçada era o entorpecente conhecido vulgarmente como COCAÍNA (03 quilos e 335,0 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da defesa, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre essa autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo
os policiais JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA MORAIS, JOSÉ NILSON DA COSTA JÚNIOR e KELVIN MELO FARIAS,
esclarecido, em seus depoimentos prestados junto ao juízo da causa, mídia dos autos, que receberam informações de que haveria entrega de drogas no hotel Litoral, tendo sido informado as características de um dos indivíduos; que se dirigiram ao local e lá fizeram campana até visualizarem a chegada do apelante, que carregava uma mochila em suas costas; que o denunciado entrou no hotel, indo os depoentes logo em seguido em seu encalço; que abordaram o recorrente mas este já havia entregue a mochila em um dos quartos do hotel; que pediram para o apelante indicar em qual quarto havia sido entregue, sendo que este apontou o quarto e, ao baterem no referido dormitório, o outro denunciado abriu a porta, sendo constatado de plano que em cima de uma cômoda haveria três tabletes de drogas; que efetuaram a prisão dos denunciados e a apreensão da droga encontrada; que o recorrente disse que era motorista de aplicativo e que recebeu uma ligação e deveria receber um pacote, em torno do Mangueirão, e entregar essa encomenda no hotel, alegando que desconhecia o conteúdo da encomenda; que o réu disse aos depoentes que recebeu um telefonema e recebeu a encomenda em torno do Mangueirão.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, afirmou que
é inocente; que é motorista de aplicativo e que recebeu um telefonema para ir em torno do Mangueirão pegar uma encomenda e entregar no Hotel; que o telefonema era de um número desconhecido; que entregou a encomenda e logo depois apareceram os policiais que o prenderam.

Ora, apesar do apelante ter afirmado que era motorista de aplicativo, inclusive sendo demonstrado por depoimentos dos autos que realmente este exercia essa profissão, entendo que no caso em estudo o réu não estava exercendo sua função de motorista de aplicativo quando de sua prisão, posto que não foi acionado para essa corrida por meio do aplicativo da Uber ou da 99, e sim, foi acionado para pegar uma encomenda as proximidades do Estádio do Mangueirão por meio de um telefonema particular que lhe foi dado por um número desconhecido, sem o auxílio do aplicativo, não devendo ser dado crédito a sua alegação de que estaria a trabalho pelo aplicativo quando demonstrado de forma diversa nos autos.

Além do que, foi confirmado pelos policiais que a droga foi entregue pelo apelante, inclusive tendo este confessado que estaria transportando a mochila, mas alegado que não possuía conhecimento do conteúdo da mesma e que estaria trabalhando para o aplicativo, versão esta que não se sustentou, conforme alhures delineado.

Assim, unido a tudo isso encontram-se também os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso, que é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória.

2 - Da pretendida redefinição da pena base.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, entendendo que a pena base foi imposta de forma exacerbada ao apelante, tendo sido valorada duas vezes a natureza e quantidade da droga apreendida, o que se mostra verdadeiro bis in idem, que deverá ser corrigido por esta Corte.

Pretende também que entendida a conduta do denunciado como de menor importância, já que este era apenas o transportador da droga, devendo ser considerado como mula, razão pela qual requer a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao caso em estudo.

A dosimetria penal do denunciado, presente à ID 7337245, foi exposta nos seguintes termos:

“2.

RÉU MICHEL DOUGLAS CORDEIRO DE SOUZA

Quanto à
natureza do produto
, trata-se de substância popularmente conhecida como “cocaína”, dotada de alto poder alucinógeno em comparação a outras congêneres, o que atrai a
valoração negativa
;
a
quantidade da substância apreendida
é considerada alta, perfazendo um total de 3.335,0 g (três mil e trezentos e trinta e cinco gramas), fator que implica em

valoração negativa
;
em relação à
culpabilidade
, verifico que o delito fora cometimento mediante concurso eventual de agentes, o que enseja o agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, razão pela qual se procede a
valoração negativa
;
o acusado não é portador de
antecedentes criminais
conforme relatado, o que atrai a valoração
neutra;
em relação à
conduta social,
verifico que a ex-esposa do acusado depôs em juízo e afirmou que se tratava de um bom pai e marido, pelo que valoro o vetor como
positivo
; acerca da
personalidade
, observo que não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta, devendo, portanto, receber
valoração neutra
; os
motivos
do crime são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a
valoração neutra
; as
circunstâncias
já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar para recrudescer a pena, assim o quesito deve ser
valorado de modo neutro
; as
consequências do crime
são normais ao tipo, nada tendo a se valorar como fator extrapenal, pelo que se procede a
valoração neutra
; o
comportamento da vítima
constitui circunstância, cuja
valoração é neutra
, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Portanto, fixo a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa,

cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo artigo 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes da pena, bem assim causas de diminuição e aumento, pelo que torno a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa como concreta e definitiva
.”

Analisando a dosimetria acima, bem como por ser o delito em estude de tráfico de drogas, a dosagem da pena, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP com aquela descrita na lei de drogas, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No caso em estudo, afirmo que não comungo do mesmo raciocínio exposto pela defesa, no que se refere a ocorrência de bis in idem na valoração de circunstâncias judiciais, já que a natureza da droga (COCAÍNA) foi valorada negativamente, assim como a quantidade de material entorpecente apreendido (3 QUILOS E 335 GRAMAS), todas as duas valoradas na primeira fase dosimétrica, sem que fosse transportada qualquer outra valoração sobre essas mesmas circunstâncias para as demais fase, não sendo isso, em momento algum, considerado bis in idem, estando a pena base devidamente imposta, já que tais circunstâncias, além das demais que foram negativas, presentes no art. 59 do CPB, foram todas devidamente fundamentadas.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. VETOR ÚNICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E DA NATUREZA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício ( HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019, v.g.). 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. 3.
Inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto – natureza e quantidade – será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. 4. Detectada a ocorrência de bis in idem por terem as instâncias anteriores valorado negativamente a quantidade da droga na primeira fase e a sua natureza na terceira fase da dosimetria. 5. A jurisprudência dominante desta Suprema Corte é no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF - RHC: 169343 ES 0074169-08.2017.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

No que se refere a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado
, entendo em dar razão a defesa neste ponto, já que o recorrente é réu primário e não foi demonstrado nos autos que este se dedique à atividade criminosa ou faça parte de organização criminosa.

Assim, decoto 1/6 da pena aplicada, que foi de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
,
ficando esta definida como final no importe de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 720 dias multa
, pena esta a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

3 – DA REQUERIDA DETRAÇÃO PENAL
.

Por fim, postula a detração penal e a reforma da condenação em pagamento em dias multa, tendo em vista a péssima situação financeira do apelante.

No caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos desta fundamentação
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024